Tribunal: TJDFT
Processo: 0710827-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. FRAUDE NA COMPRA DE VEÍCULO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. CONCESSÃO DA MEDIDA DE URGÊNCIA.
1. Uma vez demonstrada de plano a existência de fraude na compra de veículo por terceiro em nome da Autora, concede-se medida liminar de forma a resguardar que todas as partes retornem ao status quo, diante da possível nulidade de todos os negócios jurídicos adjacentes ao ato viciado.
2. Recurso conhecido e desprovido.